Tribunal: STF
Processo: Rcl 28262
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADPF 130. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O julgamento da APDF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009) circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 



    2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADPF 130 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma invocado, sendo incabível a reclamação. Precedentes.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.